Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-58.2025.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800356-58.2025.8.14.0021

APELANTE: LUIS DE CASTRO PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CIVEL Nº 0800356-58.2025.8.14.0021

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ

EMBARGANTE: LUIS DE CASTRO PINHEIRO

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação cível por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que as razões recursais estariam dissociadas da sentença.

O embargante sustenta erro material, afirmando que a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, inclusive quanto à prescrição e à validade da contratação de pacote de tarifas bancárias.

Constatada a existência de impugnação específica, impõe-se a anulação do acórdão e o rejulgamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve erro material quanto ao reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal; (ii) se a contratação de pacote de serviços bancários, mediante assinatura eletrônica, é válida; (iii) se há falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verificado que a apelação enfrentou os fundamentos da sentença, resta caracterizado erro material no acórdão embargado, impondo-se seu afastamento.

6. No mérito, a instituição financeira comprovou a contratação do pacote de serviços mediante termo de adesão com assinatura eletrônica, válida nos termos da MP 2.200-2/2001 e da jurisprudência do STJ.

7. Inexistente demonstração de vício de consentimento ou falha no dever de informação, não há nulidade contratual. A possibilidade de cancelamento a qualquer tempo reforça a regularidade da contratação.

8. A cobrança das tarifas decorreu de pacto válido, inexistindo ilícito ou dano indenizável.

9. Mantida a improcedência dos pedidos, resta prejudicada a discussão acerca do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão embargado. Apelação conhecida e desprovida, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
1. Constatada a impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe-se o reconhecimento da dialeticidade recursal e o conhecimento da apelação. 2. É válida a contratação de pacote de serviços bancários mediante assinatura eletrônica, desde que comprovada a ciência inequívoca do consumidor e inexistente vício de consentimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS DE CASTRO PINHEIRO, em face do acórdão de id. 31753128, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, danos morais e materiais, em razão da regularidade da contratação de serviço bancário. A sentença afastou expressamente a alegação de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas pelo autor preenchem o requisito da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença que afastou a prescrição e reconheceu a validade da contratação questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais apresentam argumentos dissociados da sentença impugnada, tratando de prescrição que sequer foi reconhecida na decisão recorrida.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

5. Não é admissível o recurso que não enfrenta os fundamentos do decisório recorrido, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

6. Aplicável ao caso a Súmula nº 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de existência de anotação legítima prévia em cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, deve ser inadmitido, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

2. A ausência de correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais inviabiliza o conhecimento do recurso”.

O embargante nas razões de id. 31761754, aduz em apertada sintese que o acordão embargado possui erro material, tendo em vista a existência da dialeticidade recursal, eis que a Apelação interposta se insurgiu ponto a pontos dos fundametnos da sentença.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja anulado o acórdão embargado, com a devida e necessária apreciação da Apelação interposta.

Contrarrazões ofertadas no id. 32017420, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A embargante pleiteia erro material consistente em julgamento incongruente com a dialetecidade recursal.

No caso em tela, verifico que o entendimento exarado no acórdão embargado não condiz com a realidade processual posta nos autos.

De modo que havendo dialetecidade recursal, deve ser conhecida a Apelação interposta pelo Embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para anular o acórdão embargado e passo a proferir novo julgamento da apelação interposta no id. 29721417.

O recurso de Apelação é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIS DE CASTRO PINHEIRO, objetivando a reforma da sentença de id.

29721416, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais.

Consta de peça inicial (Id. 29721391) que a parte autora, desde 25/02/2021 até 26/12/2024, passou a suportar descontos em sua conta benefício com a nomenclatura “PADRONIZADO PRIORITARIOS I”, referente a tarifas bancárias, as quais alega nunca ter contratadas, no valor total de R$ 1.436,90 91.

Afirma que o Banco Réu, vem descontando por anos, cobranças indevidas em sua conta bancária, sem o seu consentimento, o que vem onerando a parte Autora de sobremaneira que a mesma NUNCA teve a possibilidade de receber o valor integral de seu benefício.

Em sentença (Id. 29721416), o Magistrado de 1º grau, em sede de preliminar, reconheceu a prescrição trienal quanto aos valores descontados em período anterior a março de 2022 e, no mérito, julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 29721417, onde alega em apertada síntese que o contrato com a assinatura digital do autor não é válido, pois deveria ter sido assinado fisicamente a rogo e na presença de duas testemunhas, bem como, que a mera existência de uma assinatura eletrônica não qualificada não permite concluir, de forma segura, que tenha sido de fato o Autor quem anuiu às condições contratuais.

Defende ainda tratar-se de matéria de trato sucessivo, pugnando pelo reconhecimento da prescrição decenal ou Quinquenal.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, com a condenação da requerida em danos morais e materiais.

Contrarrazões no Id. 29721420, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de pacote de tarifa bancária, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Não se perca de vista que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio da relatoria da ministra Nancy Andrighi, reconheceu a validade da assinatura eletrônica realizada em plataforma digital não certificada pela ICP-Brasil. A decisão se fundamentou na Medida Provisória 2.200-2/2001, que permite outras formas de comprovação de autenticidade e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitas pelas partes envolvidas (REsp 2.159.442-PR).

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o “
TERMO DE OPÇÃO Á CESTA DE SERVIÇOS
” (id. 29721411), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto para pagamento correspondente a cesta de serviços contratados

Veja-se ainda que o cancelamento da adesão da cesta de serviços poderia ser solicitado a qualquer momento, conforme dispõe a cláusula 7 do referido contrato (29721411 - Pág. 3)

Portanto, simplesmente afirmar que não contratou os serviços não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Outrossim, o consumidor, por aproximadamente dez anos, pagou e teve a sua disposição, uma gama de serviços contidos no pacote contratado, de forma que ainda que não houvesse a apresentação do contrato, ainda assim haveria a sua anuência tácita aos serviços contratados.

Deste modo, o contrato e suas cláusulas eram de conhecimento da contratante no momento em que foi firmado, e ela teve a oportunidade de optar por concordar ou não com as condições oferecidas e, até mesmo cancelar a contratação.

O princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização dos serviços.

Prejudicada a tese acerca do prazo prescricional.

Por tais razões, conheço e nego provimento ao apelo do demandante, mantendo-se incólume os termos da sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PARA FINS DE ANULAR O ACORDÃO EMBARGADO E JULGAR IMPROCEDENTE A APELAÇÃO INTERPOSTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2026